Tribunal: TJES
Processo: 0017324-68.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017324-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO

–
DANOS ELÉTRICOS –
SEGURADORA

–
SUB-ROGAÇÃO –
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA PROVADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportado pelos segurados, a sociedade empresária seguradora se sub-rogou no direito destes em face da causadora do dano (art. 786,
caput
, do Código Civil), munindo-se, assim, das mesmas prerrogativas que os consumidores lesados possuíam para o exercício de seu direito de ação regressiva.

2.
A seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, as apólices de seguro e laudos técnicos unilaterais de inspeção nos bens danificados, que são pertencentes aos consumidores finais (segurados), bem como o comprovante de que arcou com a sua indenização.

3
. Apesar de os laudos técnicos terem sido produzidos unilateralmente, são aptos a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id. 11558812 integrada por decisão de id. 11558825, que, nos autos da “
ação
r
egressiva de ressarcimento de danos
” proposta em face dela por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,

julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 11.803,10 em favor da Requerente, com correção monetária desde o efetivo prejuízo - data do pagamento, e juros de mora sobre a mesma data (súmula 54, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC.

Em suas razões (id. 11558813), aduz a parte apelante, em síntese, ausência de responsabilidade civil no caso ante o rompimento do nexo de causalidade, não havendo dano comprovado nos autos.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões no id. 11558822 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0017324-68.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
EDP ESP
Í
RITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da r. sentença de id. 11558812 integrada por decisão de id. 11558825, que, nos autos da “
ação
r
egressiva de ressarcimento de danos
” proposta em face dela por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
,

julgou procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 11.803,10 em favor da Requerente, com correção monetária desde o efetivo prejuízo - data do pagamento, e juros de mora sobre a mesma data (súmula 54, do STJ), tendo como índice de referência a SELIC.

Em suas razões (id. 11558813), aduz a parte apelante, em síntese, ausência de responsabilidade civil no caso ante o rompimento do nexo de causalidade, não havendo dano comprovado nos autos.

Com base nesses argumentos requer o provimento do recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões no id. 11558822 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, a seguradora, ora apelada, ingressou com a presente ação regressiva alegando possuir contrato de seguro na modalidade residencial com Hilda Vieira Correa e Osmar Rigoni Júnior (apólices 408573 e 410707), resguardando quaisquer danos ocasionados aos equipamentos existentes em seus imóveis.

Narram que, nos dias 08/03/2018 e 07/12/2018, devido à oscilação de fornecimento de energia elétrica que atingiu os imóveis dos segurados, ocorreram danos elétricos aos seus equipamentos. Assim, pleiteou o ressarcimento administrativamente junto à EDP, ora apelante, mas não obteve êxito, pelo que acionou as vias judiciais.

O pedido encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, pelo qual “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, bem como na Súmula n. 188 do e. Supremo Tribunal Federal, cujo teor é o seguinte: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Fixada essa premissa, passo a averiguar a existência da responsabilidade civil da recorrente.

Sabe-se que a responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Desse modo, sendo objetiva a responsabilidade, é desnecessário o exame do elemento culpa para a configuração do dever de indenizar, o qual apenas é afastado se verificada alguma excludente de nexo de causalidade, como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso, os segurados sofreram diversos prejuízos em razão de vícios na prestação do serviço de distribuição de energia, os quais resultaram em danos em diversos equipamentos conforme descrito no Relatório Preliminar e Fotográfico de fls. 27-54, Laudo de Assistência Técnica 65v-66 e Relatório Preliminar de fls. 73-94.

Insta consignar que, a seguradora autora/apelada juntou aos autos, dentre outros documentos, a apólice do seguro, parecer técnico, bem como o comprovante de que arcou com a indenização dos segurados (fls. 56 e 96).

Contra tais provas, a apelante afirma que eles foram produzidos de forma unilateral, sem passar pelo crivo do contraditório. Entretanto, é importante ressaltar que, apesar de ter sido produzido unilateralmente, tal laudo é apto a demonstrar o nexo causal entre os eventos e os danos, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

Paralelamente a isso, a recorrente juntou cópias das telas de seu sistema informatizado (fls. 119-120) indicando que não houve oscilação de energia nos dias dos sinistros. Contudo, tal informação não infirma a conclusão do laudo, do qual é possível extrair que a causa dos danos foi o defeito na prestação do serviço.

Assim, comprovados os danos e o nexo de causalidade entre eles, a falha no fornecimento de energia, a recorrente deve ressarcir a seguradora pelos valores despendidos a empresa segurado, ante a sub-rogação.

Este e. Tribunal já teve a oportunidade de analisar tal matéria em casos similares ao dos autos, não se destoando da conclusão a que chegou o juízo
a quo
a qual endosso. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS A BENS ELETROELETRÔNICOS DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2.
Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3.

Em 21/12/2013 e 05/02/2015 o condomínio segurado foi afetado por uma variação brusca de energia (descarga elétrica) proveniente da rede de distribuição da apelante, acarretando danos nos bens eletroeletrônicos, que foram suportados pela apelada
.
4.
A seguradora procedeu ao pagamento da indenização ao segurado mediante parecer técnico elaborado por empresa privada que concluiu que as avarias aos bens eletroeletrônicos do condomínio foram causadas devido à exposição a variações bruscas de energia (descarga elétrica).
5. A despeito de ter sido produzido unilateralmente o laudo demonstra o nexo causal entre a descarga elétrica e o defeito ocasionado nos bens eletroeletrônicos do condomínio, nos termos do art. 373, I, do CPC
, ao passo que a apelante não impugnou o parecer técnico de forma específica (CPC, art. 374).
6.

As cópias das telas do sistema informatizado da apelante indicando que não houve queda de energia nos dias dos sinistros não são suficientes para infirmar o laudo técnico
, haja vista que a causa dos danos dos equipamentos foi a variação da tensão da energia elétrica e não a interrupção do seu fornecimento.
7.

Comprovados o dano e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e a falha no sistema, a recorrente deve indenizar pelos danos ocorridos no condomínio segurado, nos quais a recorrida sub-rogou-se
.
8.
[...].
9.
Recurso desprovido. Sentença reformada parcialmente de ofício.
(TJES, Apelação Cível n. 024160310793, Rel. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 01/02/2022, p. 24/02/2022) - grifei

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR
AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO PROVAS SUFICIENTES AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
HONORÁRIOS RECURSAIS. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Os laudos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos aos equipamentos do segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 3. A concessionária apelante não trouxe indícios de que o defeito no elevador do condomínio segurado adveio de defeito na rede interna de energia elétrica, ademais, sequer procedeu à vistoria in loco para investigar as causas do sinistro, embora a resolução nº 414/10 da agência reguladora do setor lhe assegurasse esse procedimento. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200114122, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANO MATERIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO SEGURADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
3. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por empresas seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos (juros de mora) é a data do respectivo desembolso. (TJES; AC 0000450-17.2019.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 15/02/2022; DJES 09/03/2022).

Desta forma, a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatício para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.